Tribunal: TJDFT
Processo: 0733325-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EQUIPARADO A CRIME HEDIONDO. LEI No 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Consta do Sistema Eletrônico de Execução Unificado o processo autuado sob o no 0412377-18.2023.8.07.0015, no qual a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária/SEAPE instaurou procedimento a fim de solicitar esclarecimentos sobre a aplicabilidade da Lei no 14.843/2024, que alterou a Lei no 7.210/1984 – Lei de Execução Penal – ao prever a monitoração eletrônica do preso, o exame criminológico para a progressão de regime e restringir o benefício da saída temporária. Referido procedimento contou com a participação, ciência e anuência do Ministério Público, da Defensoria Pública e da SEAPE, tanto que editada a Portaria VEP 002, de 07/02/2024 que estabelece os critérios e o calendário de concessão das saídas temporárias durante o ano de 2024, e que se encontra em pleno vigor e aplicabilidade.
2 – In casu, o disposto no §2o, do art. 122, da LEP, não retroage em desfavor do condenado que cumpre pena por crime hediondo, em regime semiaberto, de usufruir dos benefícios da saída temporária e do trabalho externo, pois referido dispositivo tem natureza jurídica de direito material e não alcança os casos de delitos ocorridos antes da entrada em vigor da nova lei. No bojo do HC 240.770 o Ministro André Mendonça já declarou a irretroatividade da Lei no 14.843/2024. Precedentes de outros Tribunais.
3 – Negado provimento ao recurso.